Tribunal: TJSP
Processo: 1015679-53.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
Responsabilidade Civil. Extravio temporário de bagagem em voo internacional. Entrega da bagagem realizada após quatro dias do desembarque no aeroporto de destino. Dano moral configurado. Valor majorado. Recurso parcialmente provido.